Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-63.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003932-63.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA - CPF: 808.750.681-20 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA SOBRE O APARELHO DE MEDIÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CORROBORADO ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E DE REGISTRO DE CONSUMO INFERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Confirmada, através de pericial judicial, a irregularidade no medidor de consumo já constatada administrativamente, que acarretou cobranças inferiores a título de energia elétrica, não há qualquer obstáculo à emissão da fatura de recuperação de consumo por parte da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pelo apelante em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante afirma que a apelada teve a revelia declarada nos autos, o que induziria, necessariamente, ao reconhecimento da procedência dos pedidos autorais. Aduz, ainda, que o laudo emitido pelo perito do juízo é unilateral e equivocado, com o que não serviria de suporte idôneo ao convencimento judiciário.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor propôs a presente ação com o escopo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendido com a cobrança, por parte da fornecedora de energia elétrica, de uma fatura de recuperação de consumo exorbitante e nula, que teria sido emitida unilateralmente, sem a participação do consumidor na vistoria correspondente.

Entretanto, com fundamento em laudo pericial colhido nos autos, o juiz da causa decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, afirmando ser legítima a fatura impugnada.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação em apreço, insistindo na tese de irregularidade da medição e da fatura correspondente, além de impugnar o laudo elaborado pelo perito do juízo e aduzir que a decretação de revelia da parte ré ensejaria, necessariamente, o reconhecimento da procedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Preambularmente, é necessário pontuar que a revelia não faz do branco preto, nem do quadrado redondo: o aludido fenômeno processual não induz à aceitação de alegações inverossímeis ou incompatíveis com o lastro documental contido nos autos, muito menos determina, necessariamente, a procedência dos pedidos autorais.

Eis o teor do art. 345, IV do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Logo, diferentemente da tese recursal, o veredito de improcedência dos pedidos iniciais é admissível quando, apesar da revelia, a argumentação inicial é contraditória ou não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório angariado no feito.

Ademais, se a parte autora entendia que a decretação da revelia dispensaria a instrução probatória, deveria ter utilizado as vias adequadas para combater a decisão interlocutória que determinou a realização de perícia técnica. Se não o fez, seu reclamo encontra-se obliterado pela preclusão e o conteúdo do laudo pericial deve, efetivamente, direcionar o convencimento judicial.

Por outro lado, como bem pontuado pelo sentenciante, a mera discordância do litigante em relação ao conteúdo do laudo pericial que lhe é desfavorável não o inquina de nulidade.

De qualquer modo, além de inexistir qualquer indício de parcialidade, não haver registro de recusa do
expert
por impedimento, suspeição ou falta de conhecimento técnico-científico, o laudo pericial atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV – resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Superados tais obstáculos, o laudo pericial confirmou que o medidor de consumo instalado na unidade titularizada pelo autor apresentava irregularidade (carga ligada na linha do borne), comprometendo a mensuração do consumo energético do local.

Além disso, o perito do juízo esclareceu que o consumo registrado na unidade antes da inspeção realizada pela concessionária não condizia com a estimativa correspondente à residência do autor (id. 26426163):

“O período de recuperação de consumo, adotado pela requerida, foi de julho/2017 até fevereiro/2018, para todos os meses, o consumo registrado foi de 0 kWh, a partir de abril/2018 o consumo mensal se aproximou do consumo médio estimado.

Finalizando o quesito, podemos dizer que o consumo registrado, no período de julho/2017 até fevereiro/2017 não é condizente com a carga instalada na unidade consumidora
.”

O laudo pericial também reforça que o valor calculado pela ré, para fins de recuperação de consumo, é condizente com a perda estimada nos meses anteriores à vistoria.

As conclusões periciais coadunam com as faturas anteriores, trazidas aos autos pelo próprio autor, que indicam consumo inexistente nos oito meses que precederam a vistoria, ensejando a cobrança de tarifas mínimas nesse interregno, não superiores a R$ 23,00; valor módico, incompatível com as regras ordinárias da experiência e com os aparelhos eletroeletrônicos que guarnecem a residência do ora apelante (id. 47530595).

Logo, uma vez demonstrada a irregularidade que acarretou cobranças inferiores na residência do autor, não há qualquer obstáculo à emissão da fatura de recuperação de consumo por parte da concessionária.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO TOI. DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS ALEGADOS. PROVA PERICIAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE CONSUMO NÃO FATURADO. CONSUMO IRREGULAR. RECUPERAÇÃO DEVIDA.
DEMANDANTE QUE NÃO PRODUZIU PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, A TEOR DO ARTIGO 373, I DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade do TOI e da cobrança de consumo recuperado, bem como a existência de danos morais. Como afirmado pelo sentenciante, o demandante não logrou demonstrar a irregularidade da cobrança promovida a título de recuperação de consumo pela ré.
Ao revés, depreende-se que o medidor de consumo do autor estava fazendo medição inferior ao efetivamente consumido. Percebe-se, então, da perícia judicial e do parecer técnico da ré a existência de consumo não faturado.
[...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00982221520118190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 19/02/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de R$ 2.000,00, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020